Tribunal: STF
Processo: RE 77917
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
AGREGAÇÃO DE OFICIAL DA MARINHA MATRICULADO NA ESCOLA SUPERIOR DE
GUERRA (ART. 8., LETRA 'L' DA LEI N. 4.902, DE 16.12.65), COM
ABERTURA DE VAGA E CONSEQUENTE DISPENSA DA COTA COMPULSORIA. NOS
TERMOS EM QUE FOI INTERPOSTO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
DEMONSTROU  NEGAÇÃO DE VIGENCIA AO PRECEITO LEGAL.
NÃO CONHECIMENTO.